Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016475-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NATALIA DEBOWSKI HELBEL - CPF: 994.443.642-91 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DEBOWSKI HELBEL - CPF: 517.575.752-00 (EMBARGANTE), TATIANE PASINI - CPF: 011.010.281-90 (EMBARGADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo condenação ao pagamento de valores decorrentes de retenção indevida de aluguéis. As embargantes alegam contradição quanto à não dedução de valores já aceitos administrativamente pela locadora, bem como omissão quanto às teses de habitabilidade do imóvel e boa-fé objetiva na relação locatícia, além de requererem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao manter a condenação integral sem abatimento de valores reconhecidos administrativamente; e (ii) omissão quanto à análise das teses jurídicas relativas ao dever de habitabilidade do imóvel e à boa-fé objetiva na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição interna no julgado, pois o valor da condenação refere-se exclusivamente ao saldo remanescente de aluguéis indevidamente retidos, já excluídos os montantes reconhecidos e aceitos administrativamente pela locadora, inexistindo proposições inconciliáveis entre si.

A alegação de contradição traduz inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir a base de cálculo da condenação, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexiste omissão quanto às teses de habitabilidade e boa-fé objetiva, uma vez que o acórdão enfrentou a controvérsia ao afastar a compensação unilateral por ausência de prova idônea dos prejuízos alegados, decidindo a causa com fundamento no ônus probatório e na vedação à autotutela.

A manutenção da responsabilidade da fiadora decorreu da interpretação contratual e da legislação locatícia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão contenha motivação adequada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o valor da condenação corresponde apenas ao saldo indevidamente retido, já excluídos valores reconhecidos administrativamente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da base de cálculo da condenação. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia sob fundamentação suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 4. O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Natalia Debowski Helbel e outra, em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição, sob o fundamento de que o acórdão reconheceu que a locadora aceitou descontos relativos a reparos emergenciais (R$ 973,15), mas manteve a condenação pelo valor integral dos aluguéis retidos. Suscita, outrossim, omissões quanto aos artigos 22, I e II, da Lei n. 8.245/91 e 186 do Código Civil (dever de habitabilidade e reparação de vício), bem como quanto ao artigo 422 do Código Civil (boa-fé objetiva na fiança). Pede o acolhimento para sanar os vícios e para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 364144853).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição e omissão no acórdão, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

As embargantes sustentam que o julgado incorreu em contradição ao não deduzir o valor de R$ 973,15 da condenação, bem como em omissão por não enfrentar a tese da habitabilidade e da boa-fé objetiva sob o prisma de artigos específicos. Já a parte embargada defende que inexistam vícios, alegando que o valor condenatório já é líquido e que a pretensão é de mero rejulgamento.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Conforme se extrai do acórdão e das premissas fixadas desde a sentença, a condenação ao pagamento de R$ 2.616,82 refere-se exclusivamente ao saldo remanescente dos aluguéis que foi objeto de retenção unilateral e indevida por parte da locatária.

No caso dos autos, o acórdão foi expresso ao consignar que a locadora reconheceu e aceitou os descontos relativos a materiais e mão de obra comprovados (R$ 973,15), razão pela qual tais valores sequer foram incluídos no pedido de cobrança. O montante de R$ 2.616,82 fixado no dispositivo corresponde ao valor histórico retido indevidamente acrescido de correção monetária e juros de mora até a data do ajuizamento da ação.

Destarte, não há qualquer incoerência lógica: o valor aceito administrativamente pela locadora não foi objeto de condenação, e o valor objeto de condenação refere-se apenas à parcela da retenção que o Tribunal considerou ilegítima.

Entendo, assim, que a contradição apontada pelas embargantes não subsiste, porquanto, conforme orientação do c. STJ, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre nos autos. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado.
Precedentes. [...]”.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2091945 RS 2022/0082274-0, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.10.2022 - grifei)
.

Relativamente às teses de descumprimento do dever de habitabilidade (Art. 22 da Lei n. 8.245/91) e de violação à boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), verifico que o acórdão enfrentou a matéria de forma satisfatória, ainda que não tenha feito menção numérica a todos os dispositivos legais invocados.

O julgado assentou que a compensação unilateral é inadmissível sem a devida comprovação idônea dos prejuízos materiais alegados, fundamentando que a locatária não logrou demonstrar, por perícia ou vistoria conjunta, que as infiltrações causaram os danos nos móveis pessoais na extensão pretendida. Ao decidir que a retenção foi indevida por falta de prova do fato constitutivo do direito da ré, o acórdão resolveu a controvérsia sob o prisma do ônus probatório e da legalidade da autotutela.

Da mesma forma, a responsabilidade da fiadora foi mantida com base na interpretação conjunta do contrato e do artigo 39 da Lei n. 8.245/91, restando implicitamente afastada a tese de que a boa-fé objetiva impediria a prorrogação da garantia quando há cláusula expressa prevendo a responsabilidade até a entrega das chaves.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, desde que delibere sob fundamentação suficiente para lastrear a decisão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. [...] 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
[...]”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021- grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Assim, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Apesar do requerimento formulado pela embargada em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório da embargante, mas apenas o exercício do direito de recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026